Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727533-52.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANA PAULA RESENDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência n. 0711986-15.2022.8.07.0018 proposta por ANA PAULA RESENDE em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 131817610 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para: determinar que os réus garantam à parte autora a participação na etapa de capacidade física e sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como, se obtiver aprovação, seu regular seguimento no certame, observadas as demandas editalícias, garantindo a reserva de sua vaga de acordo com sua classificação final, se lograr aprovação definitiva, até o trânsito em julgado da demanda. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que não compete ao Poder Judiciário, se imiscuir no mérito administrativo de concursos, substituindo a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e dos critérios de correção utilizados, conforme o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de repercussão geral. Ressalta que o laudo médico apresentado pela agravada apontou o uso de uma medicação para tratamento de ansiedade, condição incapacitante conforme previsto no edital de abertura do concurso público para preenchimento de vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Argumenta que a eliminação da candidata do certame, após a apreciação, inclusive, de recurso administrativo, é legal e compatível com o edital de abertura, o qual estabeleceu previamente as condições clínicas que incapacitam os candidatos, sustentando que o laudo médico apresentado pela agravada não pode invalidar o processo de averiguação de aptidão da concorrente e a conclusão da junta médica especializada. O agravante destaca que as profissões ligadas à área policial, em especial o agente de polícia, são consideradas como uma das profissões mais estressantes do mundo, o que exige do candidato ao cargo dessa natureza uma ótima saúde psíquica, assim como a submissão à avaliação psicológica. Nesse contexto, a agravada não foi considerada apta por estar em uso de medicamento Lamotrigina 100mg, prescrito para depressão e ansiedade. Assevera que o retorno e a permanência de candidato devidamente eliminado no certame geram dano irreversível para os cofres públicos, uma vez que Administração Pública não poderá reaver do candidato os valores gastos com a sua participação nas fases do certame, ocorridas após a eliminação e, principalmente, com a sua formação, além de interferir na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação de candidatos efetivamente aprovados no concurso. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento. Preparo recolhido sob os IDs 38425358 e 38425809. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Amorim, in verbis[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitosexnunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, de modo a assegurar à agravante a participação nas demais etapas do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, é lícito extrair-se a ilicitude do ato que considerou a agravada inapta na fase de avaliação médica. De acordo com o Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 131132242 do processo originário), regente e norteador do concurso em questão, no subitem 12.2, resta claro que os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório. Do mesmo modo, nos subitens 12.6 e 12.7.2, há previsão para a realização de outros exames laboratoriais e complementares solicitados pela junta médica: 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. (...) 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. (grifo nosso) A decisão, fruto do recurso administrativo interposto pela agravada, onde se declara o resultado provisório da avaliação médica, apresenta a situação da candidata como inapta. Sendo assim, a junta médica, para elucidação, solicitou a juntada de novos laudos e exames pela agravante, nos termos previstos nos subitens acima citados. (IDs 133475136 e 133475134). O agravante sustenta que, mesmo com a apresentação dos laudos e exames complementares atestando a sua capacidade para o exercício do cargo, a agravada fora considerada inapta na fase de avaliação médica conforme resposta contida no ID 133475133. Por oportuno, o edital de abertura do certame contém uma lista das condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam os candidatos no concurso público (subitem 12.10.2 - ID 133475135 do processo originário). Por outro lado, os laudos e exames médicos apresentados pela parte agravada (IDs 131398533 e 133475134 na origem), nessa fase, comprovam a alegada capacidade para o exercício do cargo pretendido, sendo necessária, primeiramente, dilação probatória, para posterior instrução processual, e, se necessária, a produção de prova pericial que invalide a conclusão dos laudos apresentados nesta fase; Consta do referido laudo do médico psiquiatra, da Clínica Médica SAFFA, responsável pela paciente, Dr. Hartham Hassan: A fim de dirimir qualquer dúvida sobre o uso da Lamotrigina no laudo de 13 de janeiro de 2022, da paciente Ana Paula Resende, apesar da Lamotrigina ser uma medicação usada como estabilizante do humor, transtorno bipolares e epilepsias, reitero que o tratamento não foi realizado para nenhum desses diagnósticos, tendo em vista que a paciente nunca apresentou nenhuma dessas alterações. (...) Ademais, ressalta-se que houve o exercício do contraditório pelo agravante, ainda não apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o que, ao menos em tese, permitirá que se colham ulteriores elementos, permitindo decidir com acurácia sobre o direito vindicado pela agravada. Na mesma senda, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação apta a suspender a r. decisão impugnada, uma vez que se a agravada não for aprovada nas próximas etapas do certame, a vaga será ocupada por outro candidato. A corroborar o entendimento de viabilidade da concessão da tutela de urgência em primeiro grau, caso o direito alegado necessite de instrução processual, em casos semelhantes, colham-se as ilustradas razões contidas nos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça abaixo transcritos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PM/DF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA NA COLUNA. EXAMES COMPLEMENTARES. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO INCAPACITANTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do DF, com pedidos de: a) concessão de liminar, para o fim de determinar a participação do autor na etapa de exame psicológico e outras subsequentes do concurso público relativo ao Edital no 21/DGP - PM/DF, de 24/01/18; b) concessão da segurança, para anular decisão de inaptidão emitida na etapa de avaliação médica, declarando-se o direito líquido e certo de participar nas próximas fases do certame. 1.1. Sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida. 1.2. Remessa necessária e apelação voluntária do Distrito Federal. 1.3. O recorrente postula o recebimento do apelo no duplo efeito. No mérito, busca a improcedência da pretensão autoral. 2. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões. 2.1. Não prospera a preliminar de irregularidade formal do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 3. Indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo à apelação. 3.1. É inaplicável o art. 496, I, CPC, ao recurso voluntário manejado pelo ente público. A mencionada norma incide somente para o reexame obrigatório, que não se trata de espécie recursal, mas sim de uma condição legal imposta para a eficácia da sentença. Portanto, não há que falar em efeito suspensivo obrigatório para o recurso em exame. 3.2. Para a situação em tela, deve ser aplicado o regramento da Lei no 12.016/09, que, no §3o do art. 14, estipula: "A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar". Logo, como regra, não se aplica o efeito suspensivo à apelação aviada contra sentença que concede a segurança. 3.3. Não incide, ademais, a previsão do art. 2o-B, Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Isso porque a sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida, no caso, não onera os cofres públicos do Distrito Federal. Apenas garantiu a participação do apelado nas demais fases do concurso público objeto da lide. Outrossim, mesmo que já concretizadas a aprovação do apelado no concurso e a respectiva homologação, ainda não houve sua convocação para o curso de formação, conforme informado nas contrarrazões. 3.4. Não se olvide, ainda, das situações em que a apelação deverá ser recebida no efeito suspensivo, quando restarem configurados os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 1.012, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, aplicáveis por analogia à hipótese. Dessa feita, cabia ao apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, o DF limita-se a pedir o recebimento do recurso no duplo efeito, sem demonstrar o cumprimento dos respectivos pressupostos. 4. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou o impetrante inapto na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da PM/DF (Edital no 21/DGP, de 24/01/18). 4.1. Consta dos autos que o autor classificou-se para a etapa de exames biométricos e avaliação médica. Porém, foi declarado inapto, por supostamente possuir "má-formação congênita na coluna vertebral na S1", conforme a radiografia apresentada pelo candidato, cujo laudo concluiu pela existência de "espinha bífida oculta em S1 (variedade anatômica)". 4.2. O Anexo II do Ato Convocatório estabelece como condições incapacitantes para acesso ao curso de formação de oficiais e praças a má formação congênita isolada ou associada na coluna, tal como spina bífica. 4.3. Ocorre que, embora o primeiro laudo tenha indicado a má-formação, com exames complementares mais precisos (ressonância magnética e tomografia computadorizada), foi verificado que se tratava de "falha de fusão de arco posterior S1". Tanto é assim que o médico retificou seu laudo original, que deu substrato ao ato de desclassificação do autor. 4.4. Outros quatro relatórios médicos, subscritos por profissionais diferentes, são claros ao não confirmar o diagnóstico de espinha bífida, mas sim de falha de fusão de arco posterior S1. Ademais, três desses relatórios afirmam que essa falha na coluna se trata de mera variante anatômica frequente e não gera comprometimento à prática de qualquer atividade física ou laboral. 4.5. Não bastasse, a autor foi aprovado no teste físico, o que corrobora com sua aptidão para o exercício do cargo almejado. 5. A constatação da nulidade do ato se baseia na análise objetiva de que o autor não é portador da doença incapacitante que motivou a sua desclassificação no concurso, conforme amplamente demonstrado nos autos. 5.1. O ato administrativo apresenta como motivo determinante o fato de que o exame radiográfico de coluna entregue pelo candidato demonstra má-formação congênita. Lastreia-se, assim, em fundamento não condizente com a realidade, sobretudo considerando que o próprio médico que emitiu o laudo que deu amparo à decisão da banca retificou o diagnóstico, afastando a má-formação inicialmente atestada. 5.2. Referidos elementos elidem a presunção de legalidade e validade de que goza o ato administrativo. 5.3. Como bem pontuado pelo eminente Magistrado, "[...] a ampla documentação médica acostada pelo impetrante, que trouxe aos autos a retificação do laudo original de raio-x, assim como laudos de exames mais detalhados e precisos, aliado a três opiniões médicas distintas, ainda que de origem particular, são suficientes para elucidar a impropriedade do ato da banca e dispensar prova pericial". 6. Remessa necessária e apelação improvidas. (Acórdão 1189253, 07000214520198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INAPTIDÃO NÃO CONSTATADA. DISPLASIA ÓSSEA. HIGIDEZ FÍSICA COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Embora a banca do concurso tenha eliminado o autor, por considerar que não preenche os requisitos médicos listados em edital para ocupar o cargo de agente da polícia civil do DF, porquanto acometido de displasia óssea, o relatório médico trazido aos autos, bem como o laudo pericial são claros ao afirmar entendimento contrário, dispondo que displasia óssea benigna e assintomática não restringe ou limita o exercício das atividades laborais, o que autoriza que o apelado permaneça e participe das demais fases do certame. 2. A inaptidão de candidato na fase de análise de exames médicos em concursos públicos deve ser fundamentada e motivada sob pena de afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1103735, 20170110557854APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: 278/281) Portanto, em uma análise perfunctória, tenho por não comprovada a probabilidade do alegado direito do agravante, sendo necessária a competente dilação probatória acerca da justificativa da junta médica para a aferição de inaptidão da candidata, além da demonstração da alegada incapacidade para exercer o cargo pretendido, fatos que demandam elucidação durante a instrução processual. Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 às 12:58:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.